Tribunal: TJSP
Processo: 1000604-17.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Perícia contábil – Desnecessidade – Preliminar afastada.
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Cálculos de juros pelo método Gauss - Inviabilidade – Validade das taxas contratadas - Capitalização mensal – Inocorrência – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema

Ementa:
PROVA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Perícia contábil – Desnecessidade – Preliminar afastada.
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Cálculos de juros pelo método Gauss - Inviabilidade – Validade das taxas contratadas - Capitalização mensal – Inocorrência – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Ainda que assim não fosse, a cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e tem expressa previsão da prática – Súmula 541 do STJ - Não comprovação de cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média praticada no mercado - Subsistência da sentença que julgou improcedente esta ação revisional de contrato bancário.
HONORÁRIOS RECURSAIS - Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000604-17.2020.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante
DENISE CRISTIANE DA MOTA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000604-17.2020.8.26.0624 -Voto no
2
VOTO No: 45289
APEL.No: 1000604-17.2020.8.26.0624
COMARCA: Tatuí
APTE. : Denise Cristiane da Mota Silva (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco J Safra S/A
SENTENÇA DA JUÍZA: Ligia Cristina Berardi Machado
PROVA

Cerceamento
de
defesa

Inocorrência

Perícia
contábil

Desnecessidade Preliminar afastada.
CONTRATO BANCÁRIO Financiamento de
veículo Juros contratuais Cálculos de juros
pelo método Gauss - Inviabilidade Validade
das taxas contratadas - Capitalização mensal
Inocorrência Ajuste de uma taxa anual e de
outra mensal em contrato bancário não
abrangido
pelo
Sistema
Financeiro
Habitacional
Prática que não significa
capitalização mensal de juros, mas um processo
de formação de juros pelo método composto
Admissibilidade - Ainda que assim não fosse, a
cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e
tem expressa previsão da prática Súmula 541
do STJ - Não comprovação de cobrança de taxa
de juros remuneratórios superior à média
praticada no mercado - Subsistência da
sentença que julgou improcedente esta ação
revisional de contrato bancário.
HONORÁRIOS RECURSAIS - Cabimento -
Majoração dos honorários advocatícios de 10%
para 15% do valor da causa, nos termos do art.
85, § 11, do CPC.
Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato de financiamento de
veículo e condenou a autora-apelante a pagar as custas e os honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (cuja exigibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000604-17.2020.8.26.0624 -Voto no
3
foi suspensa por ser beneficiária da gratuidade processual).
Sustenta a recorrente que é possível a revisão deste
contrato de adesão diante da cobrança de juros excessivos, sendo ilegal a
sua capitalização mensal. Requer a substituição da Tabela Price pelo
método Gauss.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. É ação revisional de contrato de financiamento
para aquisição de veículo [cédula de crédito bancário (cf. fls. 24-27)],
proposta ao fundamento de haver cobrança de juros excessivos (acima
da média praticada no mercado), além de ilegalidade em sua
capitalização mensal.
Não houve cerceamento de defesa pela não
realização de perícia contábil, pois o seu cabimento dependeria da
emissão de um juízo anterior sobre o abuso ou não na estipulação da
taxa pactuada para os juros remuneratórios e sobre a possibilidade de
haver ou não capitalização mensal de tal verba.
Ou seja, de nada adiantaria uma perícia contábil antes
de resolvida as questões precedentes que dizem respeito sobre a validade
ou não dos encargos contratados.
2.2. Não obstante a incidência do CDC (cf. Súmula
297 do STJ), os juros contratuais não podem ser tidos aprioristicamente
como indevidos. Primeiro porque eles são o rendimento do capital, os
frutos produzidos pelo dinheiro. Segundo porque a norma constitucional
que os fixou em limite não superior a 12% ao ano (cf. art. 192, § 3o) não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000604-17.2020.8.26.0624 -Voto no
4
dispensa regulamentação para sua aplicação, não se tratando de regra
auto-aplicável, dependente que é de lei complementar (cf. Súmula
vinculante no 7). Terceiro porque o tipo de operação bancária pactuada
não segue a limitação do Decreto no 22.626/33, nos termos da Súmula
596 do STF.
São válidas, pois, as taxas contratadas de 1,64% ao
mês e 21,52% ao ano (cf. fl. 24), notadamente porque a autora não
demonstrou que elas destoam das que eram praticadas no mercado
na época da contratação.
A capitalização mensal dos juros não é ilegal na
espécie, pois o STJ reconhece a legalidade daquela prática, se o contrato
é posterior à entrada em vigor da MP no 1.963-17 e apresenta a
respectiva previsão (cf. AgRg no REsp. 879.902-RS, STJ, 3a T., rel.
Min. Sidnei Benetti, j. 19-6-2008; REsp. 1.039.878-RS, STJ, 3a T., rel.
Min. Massami Uyeda, j. 27-5-2008; Ag.Rg. no Resp. n. 992.182-RS, 3a
T., Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 6-5-2008; AgRg. no A.I. n. 875.067-
PR, STJ, 3a T., Rel. Min. Ari Pargendler, j. 6-12-2007, in Boletim do
Superior Tribunal de justiça 5/2008, p. 21).
O contrato aqui discutido está subordinado ao novo
regramento, pois celebrado em 2018, a ser pago em 48 parcelas mensais,
contendo previsão das taxas anual e mensal, além do custo efetivo total
(cf. fls. 24-27).
Aplica-se, portanto, a súmula 539 do STJ:
“É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000604-17.2020.8.26.0624 -Voto no
5
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada”.
Não subsiste, portanto, a pretendida revisão do
contrato para recálculo das parcelas pelo método Gauss ou linear, cuja
aplicação expurgaria aquela prática contratada [capitalização mensal de
juros].
2.3. O art. 85, § 11, do CPC/2015, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios definidos pela sentença
recorrida são majorados de 10% para 15% do valor da causa, cuja
exigibilidade está suspensa por ser a autora beneficiária da gratuidade
processual.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator